Tribunal: TJES
Processo: 5003402-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMINI SARAIVA SENA PERES

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A
DEZESSEIS
HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageira em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação para outro voo com chegada dezesseis horas após o horário originalmente contratado. A autora relatou ausência de assistência material pela companhia aérea durante o período de espera e alegou que o atraso comprometeu compromisso profissional previamente agendado, resultando em transtornos emocionais e prejuízos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) verificar se a situação configurou dano moral indenizável, considerando os transtornos causados pelo cancelamento do voo, o atraso significativo e a ausência de assistência material; e (ii) determinar o valor da indenização, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A reestruturação da malha áerea narrada pela companhia constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo excludente de responsabilidade.

O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade da passageira, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

A jurisprudência do STJ tem entendido que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pela análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, o atraso significativo, a ausência de suporte material e o impacto no planejamento pessoal da autora configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de problemas técnicos na aeronave, que configuram fortuito interno.

A ausência de assistência material, combinada com atraso significativo superior a quatro horas, caracteriza dano moral indenizável quando configurada violação aos direitos da personalidade do passageiro.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Em relações jurídicas contratuais, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução nº 141/2010 da ANAC; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.

STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

TJES, APL 0000826-13.2010.8.08.0055, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 28/06/2016, DJES de 05/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003402-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMINI SARAIVA SENA PERES
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A, HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A

VOTO

Senho
r
Presidente, eminentes Pares.

Na origem,
a apelante

Jamini
Saraiva Sena Pires

narra
que adquiriu
passagem aérea da companhia
Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S/A para o trecho
Santiago
(SCL) x São Paulo (GRU), com partida programada para 10/01/2022 às 04h25min.

Segundo
a exordial,
o voo foi cancelado sem aviso prévio, resultando em um atraso significativo na chegada ao destino, que só ocorreu
às 00:05 do dia 11/01/2025,
após a reacomodação realizada em voo alternativo,
com conexão em Bogotá, na Colômbia
,
isto é,
dezesseis
horas após o horário originalmente contratado.

A
apelante relatou que a companhia aérea não ofereceu
nenhum
tipo de assistência material, como alimentação ou acomodação, deixando-a desamparada por todo o período. Tal situação ocasionou a perda de um compromisso profissional previamente agendado
em São Paulo
(ID 12368901)
, gerando frustração, transtornos emocionais e desgaste físico.

Pois bem. O
caso dos autos revela
t
ípica relação de consumo, em que
apelante e apelada
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor
descritas nos

arts.
2º e 3º do CDC.
Assim,
eventual responsabilidade por fato do
serviço

deve ser apurada em sua forma objetiva
, na forma do art. 1
4
, da Lei 8.078/90:

“
Art. 1
4
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E
mbora haja previsão específica sobre transporte no art. 737
1
Código Civil,
que admite

o
atraso em razão de motivo de força maior
como

causa excludente da responsabilidade
do
transportador,

é certo
que
o dispositivo não se aplica a

eventuais
problemas técnicos na aeronave,
como narrado pela recorrida (manutenção não programada da aeronave)
,
pois
estão ligad
o
s
à
própria atividade empresaria
l e
não podem ser passados ao consumidor.

Com efeito
,
a ocorrência de reestruturação da malha aérea

não pode ser causa de excludente da responsabilidade civil
da
companhia demandada
, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio,
não sendo suficiente para afastar o dever de indenizar.

Q
uanto aos danos morais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Especificamente quanto
à responsabilidade das companhias aéreas, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firmado o
entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo
não é presumido
, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial
sofrido, para fins de ser indenizado
.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO.
DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO
. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.
1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...]
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequent
e
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Ocorre que a Resolução n. 141/2010, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que considera o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como relatado, o tempo de atraso excedeu ao patamar estabelecido como razoável pela ANAC (totalizando doze horas totais de voo), fazendo com que a autora chegasse à cidade de destino cerca de dezesseis horas depois do previsto, inclusive fazendo escala em outro país (Colômbia) – o que, inegavelmente, lhe traz transtornos que transcendem o mero aborrecimento, especialmente porque o itinerário normal para a cidade de São Paulo duraria pouco mais de quatro horas.

Assim, em que pese os danos morais não sejam presumidos em decorrência da mera demora, a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade da autora que sofreu redução significativa do período disponível para chegar ao destino, importando em prejuízo inequívoco ao planejamento pessoal da mesma.

No que tange ao
quantum

da condenação em danos morais,
tenho que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora revela-se razoável e suficiente para reparação
pretendida
,
considerando
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento,
e
, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Quanto aos consectários legais da condenação, esclareço que, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem
em
relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a
penas a
taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

DAR

PROVIMENTO,
reforma
ndo
a sentença

para

condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
.

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e
honorários
advocatícios
deverão ser suportados pela companhia aérea requerida, estes que fixo em
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o
valor
da condenação
.
É como voto.

1
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.